Tribunal: TJSP
Processo: 2093092-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2093092-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
VALÉRIA
OROSCO
CHUMBINHO
SANTORO,
é
agravado
BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093092-03.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 38043
Agravo de instrumento no 2093092-03.2020
Agravante: Valéria Orosco Chumbinho Santoro
Agravado: Banco Bradesco S/A
Agravo de instrumento - art. 5o,LXXIV da Constituição
Federal - arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil - estado
de miserabilidade afastado - benefício acertadamente não
concedido - agravo improvido.
Vistos, etc..
Trata-se de agravo de instrumento buscando a reforma de
decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com
indenização por danos morais, indeferiu o pedido de gratuidade processual,
concedendo o prazo de 15 dias para o recolhimento das custas judiciais.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente,
destaque-se
que,
dentre
os
direitos
constitucionais concedidos aos residentes no País, a Carta Magna prescreve, no art.
5o,LXXIV , que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos”.
Ainda, o art. 98, “caput” do Código de Processo Civil
estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
A esse passo, é de se observar que, em termos práticos, a
comprovação de insuficiência de recursos se torna de concretização não fácil, visto
ter o caráter de prova negativa.
Assim, a agravante carreou o último demonstrativo de
declaração de imposto de renda, de onde se extrai que percebe renda anual de
aproximadamente R$ 68.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093092-03.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta os descontos legais no salário que percebe, bem como
despesas com a faculdade do filho.
No mais, possui veículo e bens imóveis, ainda que alegue que
são quotas partes, bem como a meação quando do falecimento do cônjuge, são
fatores que indicam possuir condições financeiras diversas daqueles que fazem jus à
benesse, que deve ser concedida apenas aos que percebam comprovadamente renda
mínima, sob pena de desvirtuamento do instituto.
Observa-se, ainda, que a despesa alegada com o pagamento da
faculdade do filho, maior, não restou demonstrada na declaração de pagamentos no
informe de rendimento.
À evidência, a demanda judicial, por si, acarreta desconforto
financeiro. No entanto, apenas faz jus ao benefício legal quem não possa promover a
demanda em prejuízo próprio ou sustento de sua família, o que não restou
comprovado.
Há que se ter presente que o incomodo financeiro não se
confunde com a hipossuficiência alegada.
Assim, a existência, nos autos, de elementos que evidenciem
rendimentos suficientes para subsistência do cidadão comum, indica a ausência de
pressuposto legal para a concessão da benesse que exige, repita-se, “insuficiência de
recursos”.
Nesse trilho, o pedido de gratuidade foi acertadamente
indeferido.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator